Tribunal: STJ
Processo: 5002773-26.2021.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547556 - RJ
(2024/0010906-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOLURDIMAR JOSE DOS SANTOS - MT026770O
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO
A
2o
TENENTE.
RESSARCIMENTO
DE
PRETERIÇÃO.
CRITÉRIO
DE
ANTIGUIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
Documento eletrônico VDA47483317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1bec366a-9732-40cc-a8f1-aedd5c53140b

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n.
5/12/2017
14/12/2017
1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47483317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1bec366a-9732-40cc-a8f1-aedd5c53140b

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47483317 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 15/05/2025 13:45:08
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: 1bec366a-9732-40cc-a8f1-aedd5c53140b

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2547556 - RJ
(2024/0010906-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOLURDIMAR JOSE DOS SANTOS - MT026770O
EMBARGADO
: UNIÃO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO
A
2o
TENENTE.
RESSARCIMENTO
DE
PRETERIÇÃO.
CRITÉRIO
DE
ANTIGUIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
VÍCIOS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
,
21/3/2018
DJe
; EDcl no AgRg no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro
5/4/2018
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
, DJe
10/4/2018
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator Ministro Og
23/4/2018
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade são os mesmos.
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
Documento eletrônico VDA47294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:07
Código de Controle do Documento: eaf00f4f-cd7e-4840-8c47-340be61a24e9

prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
V - É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual
ofensa à matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento,
sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal
Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 575.787/DF,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n.
5/12/2017
14/12/2017
1.294.078/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
VI - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VII - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS n. 51.806/ES, relator Ministro
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
, DJe
;
16/5/2017
22/5/2017
EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
VIII - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IX - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo
interno. O recurso foi julgado pela Segunda Turma, conforme a seguinte ementa do
acórdão:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROMOÇÃO A 2o TENENTE. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. CRITÉRIO DE
ANTIGUIDADE. ARTS. 11 E 12 DA LEI N. 5.821/72. 17 DA LEI N. 6.880/80.
Documento eletrônico VDA47294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:07
Código de Controle do Documento: eaf00f4f-cd7e-4840-8c47-340be61a24e9

DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ.
I - Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando promoção a 2o Tenente (oficial
subalterno) por ressarcimento de preterição, pelo critério de antiguidade, nos termos da lei e
não de normas administrativas, anulando-se os Quadros de Acesso por Merecimento
(QAM), inter partes, que o autor participou; e condenada ao pagamento a título de
indenização por danos morais e por perda de uma chance. Na sentença o pedido foi julgado
improcedente. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
III - Relativamente às demais alegações de violação (arts. 11 e 12 da Lei n. 5821/72;
17 da Lei n. 6.880/80), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento
no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não
é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição
de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os
enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
IV - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n.
83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela
divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida."
V - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
OBSCURIDADE Como já aduzido no Agravo Interno, há questões de mesma
natureza em relação aos dispositivos infraconstitucionais violados, idênticos ao que a 1a
Turma do STJ julgou o mérito do R Esp, portanto não faz sentidos os obstáculos das
súmulas:7, 83 e 211, todas do STJ, observe a ementa do acórdão recorrido:
[...]
Nesse contexto, a alegação de ofensa aos arts.: 11, "a", e 12 da Lei n. 5.821/1972, e
50, IV, da Lei n. 6.880/80 é meramente reflexa, sendo imprescindível a análise de matéria
constitucional. (destaquei) Ademais, o acórdão se limita a invocar enunciados de súmulas,
sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento
se ajusta àqueles fundamentos. Reitero que o processo se trata de questão de direito,
inclusive com violação de matéria de ordem pública, que a matéria discutida foi embargada
na origem e indicado violação do 1.022 do CPC no R Esp, ainda observa-se que conforme o
acórdão paradigma acima, a matéria recorrida não se firmou na mesma orientação desse
tribunal. OMISSÃO Não foi prequestionada a inconstitucionalidade suscitada no Agravo
Documento eletrônico VDA47294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:07
Código de Controle do Documento: eaf00f4f-cd7e-4840-8c47-340be61a24e9

Interno a respeito da inconstitucionalidade formal da instrução que executa o Decreto 90.116
/1984 expedida por outra autoridade que não foi à constitucional, violação do inciso II,
parágrafo único do artigo 87 da CF/88, trecho do voto do relator:
[...]
Portanto, há grave violação ao princípio da estrita legalidade, ofensa aos artigos: 5o,
II; XXXIX e 142, § 3o, X todos da CF/88, logo, as violações infraconstitucionais são
indiretas ou reflexas conforme já decidido pela 1a Turma desse Tribunal Superior.
Importante enfatizar que as matérias omitidas impactam diretamente na promoção do
Quadro Auxiliar de Oficiais e em particular no caso concreto, pois se a instrução que
executa o decreto for considerada interpartes nula devido à inconstitucionalidade formal,
isso cancelaria o processo de promoção do embargante, e a consequente promoção desse,
visto que a instrução executa o regulamento de promoção e que foi expedida por agente que
não possui competência constitucional para tanto, ofensa ao inciso, II, parágrafo único do
artigo 87 da CF/88. Ainda assim, o embargante foi excluído do processo de promoção por
uma norma regulamentar que, na verdade não existe lei específica, sendo que para as
promoções do QAO o Decreto 90.116/1984 impõe primariamente restrições e exigências a
direito, violação direta aos artigos: 5o, II; XXXIX e 142, § 3o, X todos da CF/88 (princípio
da estrita legalidade), importante perceber que, uma lei pede outra lei, sendo que a lei
solicitada não existe, conforme artigo 12 da Lei 5.821/1972 e 50, IV, “m” da Lei 6.880
/1980:

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ, relator Ministro
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
, DJe
; EDcl no AgRg
21/3/2018
5/4/2018
no AREsp n. 174.304/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.487.963/RS, relator
10/4/2018
23/4/2018
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
24/10/2017
7/11/2017
Documento eletrônico VDA47294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:07
Código de Controle do Documento: eaf00f4f-cd7e-4840-8c47-340be61a24e9

Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa à matéria
constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes: EDcl nos EDcl no
AgRg no AREsp n. 575.787/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n.
12/12/2017
19/12/2017
1.677.316/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe
; EDcl no AgInt no REsp n. 1.294.078/DF, relator Ministro
5/12/2017
14/12/2017
Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe
.
28/11/2017
5/12/2017
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia
dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se
chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado
pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial". Relativamente às demais alegações de violação (arts.
11 e 12 da Lei n. 5.821/72; 17 da Lei n. 6.880/80), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da
matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse
sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à
Documento eletrônico VDA47294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:07
Código de Controle do Documento: eaf00f4f-cd7e-4840-8c47-340be61a24e9

questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Ademais,
verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a
jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do
STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art.
1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração.
Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp 166.402/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
ESPECIAL, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Documento eletrônico VDA47294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:07
Código de Controle do Documento: eaf00f4f-cd7e-4840-8c47-340be61a24e9

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
n. 51.806/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
,
16/5/2017
DJe
; EDcl no REsp n. 1.532.943/MT, relator Ministro Marco Aurélio
22/5/2017
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe
.
18/5/2017
2/6/2017
Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47294721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2025 15:53:07
Código de Controle do Documento: eaf00f4f-cd7e-4840-8c47-340be61a24e9

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.547.556 / RJ
Número Registro: 2024/0010906-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50027732620214025101
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JOLURDIMAR JOSE DOS SANTOS - MT026770O
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOLURDIMAR JOSE DOS SANTOS - MT026770O
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
08/05/2025
14/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.
Documento eletrônico VDA47458535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:31
Código de Controle do Documento: 3609fc25-4726-42a3-8fe3-4d0713586d8a

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47458535 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:35:31
Código de Controle do Documento: 3609fc25-4726-42a3-8fe3-4d0713586d8a